Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0729498-02.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF em favor do JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos do processo no 0730230-77.2021.8.07.0001 – pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado por KARLA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA e PAIXÃO CORTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Depois de recebido o conflito e designado o Juízo que provisoriamente decidiria as eventuais questões supervenientes e medidas urgentes nos autos do processo principal (id 29040453), sobreveio manifestação do douto Juízo Suscitado (id 29417114), em que reviu o entendimento anterior e acolheu a sua competência para processar e julgar o processo originário. Nesse quadro, reconhece-se a perda superveniente do objeto do presente conflito de competência, o que torna manifesta a prejudicialidade do incidente. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito, apoiado no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator